Tribunal: TJPA
Processo: 0886192-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886192-37.2022.8.14.0301

APELANTE: J. A CONSTRUCONS CIVIL LTDA, ANDREA COSTA DANTAS

APELADO: JORDANA LOPES MARIBONDO, REBECA LOPES MARIBONDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA DE AERONAVE REGISTRADA EM NOME DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. COMUNICABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Andrea Costa Dantas e J. A. Construcons Civil Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo interno, reconheceu a possibilidade de penhora de aeronave registrada em nome da agravante, adquirida na constância da união estável com o executado, para satisfação parcial de dívida exclusivamente dele. Alegam omissão quanto à aplicação do art. 1.659, III, do Código Civil, que exclui da comunhão obrigações anteriores à união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar expressamente a alegação de incomunicabilidade do bem adquirido durante a união estável, em razão de tratar-se de dívida pretérita do companheiro da embargante, nos termos do art. 1.659, III, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto à aplicação do art. 1.659, III, do CC, pois o acórdão examinou, de forma fundamentada, o momento da aquisição da aeronave e a existência de união estável sob regime de comunhão parcial, concluindo pela comunicabilidade do bem e possibilidade de penhora da parte pertencente ao companheiro executado, com base nos arts. 1.660, I, do CC e 843 do CPC.

A ausência de menção expressa ao art. 1.659, III, não caracteriza omissão quando a matéria foi enfrentada de maneira implícita e coerente com a tese jurídica adotada, sendo possível extrair do conjunto da fundamentação o entendimento do colegiado sobre a comunicabilidade do bem.

O pedido de substituição do bem penhorado foi adequadamente remetido aos autos da execução, conforme previsto no art. 847 do CPC, não havendo omissão quanto ao seu encaminhamento procedimental.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do resultado do julgamento, tampouco à reapreciação de tese jurídica já enfrentada, sendo incabíveis fora das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o fundamento jurídico adotado permite concluir, ainda que de forma implícita, pela rejeição de argumento deduzido pelas partes.

A incomunicabilidade prevista no art. 1.659, III, do CC não se aplica automaticamente quando a dívida do companheiro é anterior à união, sendo legítima a penhora do bem adquirido na constância da união estável, desde que respeitada a meação.

O pedido de substituição de bem penhorado deve ser veiculado nos autos da execução, não se admitindo sua análise em embargos de terceiro.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à provocação de efeitos infringentes, salvo quando presente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.659, III; 1.660, I; 1.725; CPC, arts. 843, § 1º, 847; Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 115, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.703.707-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0886192-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ANDREA COSTA DANTAS

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

EMBARGANTE: J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA

ADVOGADA: GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA

ADVOGADA: DANIELLE PEREIRA REIS

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

ADVOGADO: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO

AGRAVADA: REBECA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

AGRAVADA: JORDANA LOPES MARIMBONDO

ADVOGADO: JOSÉ BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDREIA COSTA DANTAS e J. A. CONSTRUCONS CIVIL LTDA
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AERONAVE ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICABILIDADE DO BEM. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DA APELAÇÃO. MÉRITO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Andrea Costa Dantas e J. A. Construcons Civil Ltda contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta nos autos de embargos de terceiro, ajuizados com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre aeronave registrada em nome da agravante, no curso de execução ajuizada contra seu companheiro, Antônio Leocádio dos Santos. As agravantes sustentam que o bem é de propriedade exclusiva da embargante Andrea, adquirido após a constituição da sociedade, fora da comunhão de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aeronave penhorada pertence exclusivamente à agravante, afastando sua comunicabilidade na constância da união estável; e (ii) estabelecer se a penhora pode recair sobre bem indivisível de companheiro do executado, diante da ausência de registro formal da transferência para a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro são cabíveis para afastar constrição sobre bens de terceiros não participantes do processo, desde que demonstrada a titularidade do bem e a ilegitimidade da penhora.

4. A aeronave, embora indicada como bem integrante do capital social da empresa agravante, permanece formalmente registrada em nome da sócia Andrea Costa Dantas, não havendo transferência válida no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), conforme exigido pelo art. 115, IV, da Lei nº 7.565/1986.

5. A mera previsão contratual de integralização do capital social por meio do bem móvel (aeronave) não transfere sua propriedade à pessoa jurídica enquanto não realizado o registro junto ao RAB, inexistindo confusão patrimonial.

6. A união estável entre a agravante Andrea e o executado Antônio Leocádio dos Santos restou admitida pelas próprias partes como vigente desde data anterior à aquisição do bem, caracterizando, nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil, a comunicabilidade do bem adquirido na constância da união.

7. Nos termos do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível pertencente a casal em comunhão parcial, assegurada a meação do cônjuge não executado, o que afasta a alegação de ilegalidade da constrição.

8. A alegada substituição do bem penhorado deve ser formulada nos autos da execução, e não nos embargos de terceiro, conforme previsto no art. 847 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para conhecer da apelação. No mérito, recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A simples previsão contratual de integralização de capital com bem móvel não transfere a propriedade à sociedade sem registro no órgão competente.

2. É legítima a penhora de bem indivisível adquirido na constância da união estável sob regime de comunhão parcial, mesmo que registrado apenas em nome do companheiro não executado, desde que resguardada sua meação.

3. O pedido de substituição do bem penhorado deve ser formulado nos próprios autos da execução, não cabendo sua análise em embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, III, 1.660, I, 1.725; CPC, arts. 674, 843, § 1º, 847; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 115, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703707-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJ-SP, AI 2172698-22.2016.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 17.01.2017; TJ-PR, AI 0006889-80.2022.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 09.05.2022; TRT-3, AP 0010447-13.2020.5.03.0010, Rel. Juíza Jaqueline Monteiro de Lima, j. 12.02.2021”.

As embargantes alegam vício de omissão quanto à aplicação do art. 1.659, III, do Código Civil, que exclui da comunhão as obrigações anteriores ao casamento, aplicável por analogia à união estável.

Sustentam que a penhora da meação do devedor sobre bem comum adquirido na constância da união, para satisfazer dívida exclusivamente sua e pretérita, viola tal dispositivo legal.

Requerem o pronunciamento expresso sobre essa norma para viabilizar o acesso às instâncias superiores, bem como a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com a consequente procedência dos embargos de terceiro e levantamento da penhora incidente sobre a aeronave.

Jordana Lopes Marimbondo e Rebeca Lopes Marimbondo apresentaram impugnação aos embargos de declaração opostos por Andrea Costa Dantas e J.A. Construcons Civil Ltda., inicialmente alegando intempestividade, pois os embargos foram protocolados fora do prazo legal de cinco dias úteis.

Sustentam que os embargos são incabíveis por ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, sendo utilizados de forma inadequada com intuito de rediscutir o mérito e viabilizar prequestionamento, o que configuraria erro grosseiro.

Argumentam que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, inclusive quanto à possibilidade de penhora de bem indivisível e à preservação da meação do cônjuge, conforme o art. 843 do CPC.

Ressaltam que a execução atinge apenas a parte do devedor, e não o patrimônio da embargante.

Requerem o não conhecimento ou desprovimento dos embargos, com a imposição de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, além da majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, afasto a alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos, uma vez que o sistema registrou ciência das recorrentes em 23/05/2025. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão refere-se a agravo interno interposto por Andrea Costa Dantas e J. A. Construcons Civil Ltda, buscando desconstituir penhora incidente sobre aeronave registrada em nome da agravante, no curso de execução contra seu companheiro.

O Tribunal reconheceu que, embora o bem tenha sido indicado como integrante do capital social da empresa, não houve registro de transferência de propriedade junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro, mantendo-se em nome da sócia.

Constatou-se também que a aquisição ocorreu na constância da união estável, sendo o regime patrimonial o da comunhão parcial, o que torna o bem comunicável e passível de penhora quanto à parte do companheiro executado, conforme art. 1.660, I, do CC e art. 843 do CPC.

A substituição do bem penhorado foi considerada matéria própria dos autos da execução, não sendo possível sua análise em sede de embargos de terceiro.

Assim, o agravo foi provido apenas para viabilizar o conhecimento da apelação, que, no mérito, foi desprovida, mantendo-se a regularidade da constrição judicial.

Inexistem os vícios sustentados pelas embargantes.

Sobre omissão quanto ao art. 1.659, III, do Código Civil:

Não se verifica omissão. O acórdão examinou, de forma coerente, os argumentos sobre o momento da aquisição da aeronave, a natureza da união estável e a comunicabilidade do bem. A tese da incomunicabilidade por se tratar de dívida pretérita foi rejeitada com base na interpretação conjunta dos artigos 1.660, I, e 843 do CPC, sem necessidade de menção expressa ao art. 1.659, III. Ainda que não tenha se referido nominalmente a este dispositivo, o julgado enfrentou a matéria central: a legitimidade da penhora sobre bem adquirido na constância da união, mesmo diante de dívida anterior.

Regra aplicável:
"Um argumento não é omitido se pode ser inferido de qualquer parte do julgamento".

Isso se aplica aqui, pois a argumentação sobre regime de bens, titularidade e comunicabilidade foi amplamente tratada.

Sobre o pedido de substituição do bem:

O acórdão reconheceu expressamente que esse pleito foi formulado nos autos de origem, esclarecendo que será analisado no momento processual oportuno. Logo, não há omissão nem erro.

Sobre a data de aquisição do bem versus início da união:

O julgado não deixou de analisar esses elementos, mas concluiu, com base no conjunto probatório, que a aquisição ocorreu na constância da união. Esse ponto foi enfrentado em diversas passagens.

Assim,
nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se verifica
.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025